Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-13.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e utilização dos serviços. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Divergência de valores. Possibilidade,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e utilização dos serviços. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Divergência de valores. Possibilidade, ante a incidência de encargos financeiros. Notificação prévia que não se exige da instituição financeira, e sim dos órgãos mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Sentença mantida. Apelação não provida.